Tribunal: TJPA
Processo: 0003147-19.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003147-19.2019.8.14.0029

APELANTE: ADAO DA SILVA E SILVA, ADRIANA DOS SANTOS ELIAS

ADVOGADO DATIVO: FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. CULPABILIDADE E QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONCEITO VAGO E GENÉRICO E PEQUENA QUANTIDADE DA DROGA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

O vetor culpabilidade não apresenta fundamentação inidônea, p
orquanto vaga e genérica;

3.

A natureza e a quantidade da droga também não podem ser valoradas, pois a quantidade da droga é muito pequena, não podendo servir de causa para a exasperação da pena, posto não atenderem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

4.

A recorrente Adriana dos Santos Elias já foi condenada por outro crime de mesma natureza e capitulação penal, demonstrando que ela se dedida à prática de atividades criminosas da mesma natureza, impedindo a aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003147-19.2019.8.14.0029

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTES: ADÃO DA SILVA E SILVA E ADRIANA DOS SANTOS ELIAS

ADVOGADO: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR, OAB/PA 19.674

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal

interposta conjuntamente por ADÃO DA SILVA E SILVA e ADRIANA DOS SANTOS ELIAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que os condenou, respectivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa em regime inicial fechado e 07 (sete) anos 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta na peça introdutória que na data de 21 de setembro de 2019, policiais militares se encontraram 24 (vinte e quatro) petecas de “oxi” prontas para comercialização e 02 (duas) pedras brutas da mesma substância entorpecente, além de 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) relógio e a quantia de R$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) na residência dos apelantes.

Os policiais militares estavam dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por aquele Juízo, dirigiram-se à residência dos apelados quando perceberam que a recorrente Adriana dos Santos Elias entrou no banheiro, tentando se desfazer de algo. Ouvindo barulho de descarga, foram averiguar e ao retirarem a tampa da fossa constataram que se tratava de substância entorpecente.

A autoria do crime encontra-se demonstrada pelos depoimentos das testemunhas. A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico definitivo em entorpecentes (ID 10837994 – Pág. 133), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína.

Os apelantes foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 10838146 – págs. 268-276), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10838170, págs. 323-331) pugnando:

(i)

pela absolvição por negativa de autoria em face de Adriana dos Santos Elias;

(ii)

modificação da pena-base para ambos os apelantes reconhecendo como favorável as circunstâncias judiciais culpabilidade e natureza da droga por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena, no patamar de 2/3 para Adriana dos Santos Elias;

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10838180, págs. 352-359), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 11194327, págs. 392-397).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELA APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Adriana dos Santos Elias que não foi comprovada nos autos a autoria delitiva para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a apelante foi presa em flagrante delito, e os policiais militares avistaram-na dirigindo ao banheiro.

Averiguando o local, descobriram vários papelotes de substância entorpecente no vaso sanitário.

Levado para análise descobriu-se que a substância encontrada
pertencia ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo. Ao todo, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) petecas de óxi e 02 (duas) pedras brutas do mesmo entorpecente.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade ter em depósito com a finalidade de comercialização, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo.

Foram ouvidas como testemunhas de acusação
PM Antônio Moura da Silva e PM Eduardo Dionísio Barros dos Santos, policiais militares que realizaram o flagrante.

O PM Antônio Moura da Silva
“(...) Que ouviram um barulho de descarga no banheiro; que viu a ré ADRIANA saindo do banheiro com um saco na mão; que a guarnição deduziu que a ADRIANA tivesse dado descarga no entorpecente; que a guarnição teve a ideia de abrir a tampa da fossa. Que assim fizeram e para a surpresa encontraram o material ilícito, no caso o entorpecente, embaladas em sacos plásticos; que conduziram os acusados e a droga apreendida; que não se recorda se apreenderam mais alguma coisa além da droga; que após a apreensão das drogas a guarnição insistiu até que os acusados abriram a porta; que o depoente recolheu a droga de dentro da fossa (...)” (trecho extraído da sentença)”

O PM Eduardo Dionísio Barros dos Santos informou
“(...) Que quando fizeram o cerco a guarnição ouviu um barulho de descarga do banheiro; que abriram a fossa e encontraram porções de droga boiando; que a guarnição recolheu a droga da fossa; que não se recorda o número exato de papelotes de droga, mas que eram mais de 10; que a droga estava embalada em pedaços de plástico; que conduziram os acusados e a droga apreendida; (...)” (trecho extraído da sentença.)

Interrogada, a recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas.

Ficou comprovado nos autos que a apelante estava mantendo em sua residência certa quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracterizando o crime de tráfico.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Os depoimentos dos policiais militares não devem ser tidos como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.”

(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

DA PENA DE ADÃO DA SILVA E SILVA:

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade (artigo 59 do CP), a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006). Assim, fixou a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do
quantum
, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

a)

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade para ambos os recorrentes:
“revela-se anormal ao tipo, uma vez que o acusado, no momento da sua prisão em flagrante, participou da ocultação da droga ao ajudar a sua companheira (acusada) a esconder a droga dentro da fossa séptica da sua residência, o que tem maior nocividade, pois apresenta maior potencial de impunidade, diante da dificuldade de sua localização pela autoridade policial.”

O conceito é vago e genérico. Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Logo, não há como valorar referido vetor, e o fato de tentar se desfazer da substância se confunde com seu direito de não incriminação, logo, declara-o neutro.

b)

Quanto à natureza e a quantidade da substância entorpecente, não obstante o critério ser apresentado como muito objetivo, acaba se transformando em subjetivo, pois cada magistrado terá um critério único, mediante o seu livre convencimento motivado. A solução será sempre se socorrer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis pela teoria geral do direito.

Sobre o tema, o AgRg no AgAg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.6056930-SP:
"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Não ficou muito claro, no decisum se foi realmente valorado de forma a tornar a pena do recorrente mais grave. Como sentença não pode ter conceitos vagos devendo se valer de juízo de certeza, tanto positivo, quanto negativo,
não podemos valorar esse vetor.

Declaro-o neutro.

Por esta razão, redefino a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Existe causa atenuante: confissão, porém, deixo de aplicá-la pois a pena-base já se encontra em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há causa de aumento; nem de diminuição da pena.

Torno a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, face disposto no art. 33, § 2.º, inciso “b”, do CP.

DA PENA DE ADRIANA DOS SANTOS ELIAS

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais.
Assim, fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Neste ponto, há que se realizar uma reforma.

a)

Quanto à
culpabilidade
, entendo que
in casu,
a fundamentação é insuficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada, pois não se mostra calcada em fatos concretos do caso, havendo conceitos vagos e genéricos.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão da ré, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Diante disso, neutralizo referido vetor.

c)

Quanto à natureza e a quantidade da substância entorpecente, como já dito o critério se apresenta como muito objetivo, e acaba se transformando em subjetivo, pois cada magistrado terá um critério único, mediante o seu livre convencimento motivado. A solução será sempre se socorrer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis pela teoria geral do direito.

Como já explicitado supra, não ficou claro se o Magistrado a quo somatizou referida circunstância, mas, nos fundando na mesma decisão supra narrada (AgRg no AgAg no Agravo em Recurso Especial n.º 1.6056930-SP), declaro o vetor neutro, não havendo valoração alguma.

Por esta razão, redefino a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente não possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que a apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo, além “
de que já foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos n.º 0174275-49.2015.8.14.0029, o que demonstra que os mesmos se dedicam à prática de atividades criminosas da mesma natureza (comercialização de entorpecentes) , não fazendo jus, portanto, ao benefício da causa de diminuição da pena ...”
(ID n.º 10838148 – Pág. 263).

Portanto, escorreita a pena da apelante, que restou por definitivo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso ‘b’, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023